Tribunal: TJBA
Processo: 8099539-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8099539-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: MARIVETE OLIVEIRA CINTRA Advogado(s):JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, INGRA RODRIGUES ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS SUPERIORES AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES NA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS PRESCRITOS E AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. O contrato. Contrato de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente celebrado em maio de 2014 entre servidor público e instituição financeira, com taxa de juros de 22% ao mês (987% ao ano). 2. A ação. Ação revisional proposta em setembro de 2021 pleiteando redução de juros por abusividade, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. 3. A sentença. Sentença de procedência parcial que reduziu juros para média de mercado (5,83% a.m.), determinou repetição simples de valores pagos a maior e rejeitou pedido de danos morais por prescrição. II. Questão em discussão: 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se juros de 22% ao mês configuram abusividade quando a média de mercado é 5,83% ao mês; (ii) saber se cabe repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) saber se há direito a indenização por danos morais pela cobrança de juros abusivos; e (iv) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação. III. Razões de decidir: 5. Abusividade configurada. A taxa contratada (22% a.m./987% a.a.) supera em mais de 3,7 vezes a média de mercado para operações similares (5,83% a.m.), caracterizando desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, inc. IV, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça considera abusivas taxas superiores ao dobro ou triplo da média de mercado. 6. Perfil de baixo risco. Tratando-se de empréstimo pessoal com desconto em conta corrente para servidor público, inexiste justificativa técnica para o descompasso entre a taxa praticada e a média de mercado, evidenciando cobrança desproporcional ao risco da operação. 7. Repetição simples. A devolução em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do credor na cobrança indevida. Nos autos, configura-se divergência contratual sobre interpretação de cláusulas, posteriormente dirimida pelo Judiciário, sem evidência de dolo ou má-fé da instituição financeira. 8. Prescrição dos danos morais. O pedido indenizatório está prescrito pelo decurso do prazo trienal do art. 206, § 3.º, inc. V, do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em maio de 2014 e a ação proposta apenas em setembro de 2021. 9. Ausência de dano moral. Ainda que superada a prescrição, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que a mera cobrança de encargos posteriormente considerados abusivos, sem atos vexatórios, constrangimento público ou negativação indevida, não configura dano moral indenizável. 10. Fundamentação adequada. A sentença examinou detidamente as teses das partes, aplicou corretamente a legislação consumerista e a jurisprudência do STJ sobre juros abusivos, atendendo plenamente ao requisito constitucional de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX). IV. Dispositivo e tese: 11. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. Configuram abusividade os juros remuneratórios que superam em mais de três vezes a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, justificando-se a limitação à média divulgada pelo Banco Central. 2. A repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, sendo devida apenas devolução simples quando se tratar de divergência contratual dirimida judicialmente. 3. A cobrança de juros posteriormente considerados abusivos, sem atos vexatórios ou constrangimento, não configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 206, §3º, V, 389 e 406; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 11, caput, e 489, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.112.879, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.05.2010; Súmula 297/STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis n.º 8099539-47.2021.8.05.0001 em que figuram como partes recorrentes e recorridas recíprocas MARIVETE OLIVEIRA CINTRA e CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas pelas partes. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23